Tribunal: TJMT
Processo: 0004870-38.2016.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004870-38.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (EMBARGANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0004870-38.2016.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 0004870-38.2016.8.11.0037 – Classe 1689 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALZIRA CAETANO TONI e EDVANDRO TONI contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 0004870-38.2016.8.11.0037, à unanimidade, acolheu os embargos declaratórios interpostos pelo BANCO INDUSVAL S.A., para sanar a omissão detectada no julgamento do respectivo Recurso de Apelação Cível, e, em razão do efeito modificativo decorrente do saneamento do vício, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Indusval, para reforma a sentença de procedência proferida nos autos da ação de Embargos à Execução

(Proc. nº 0004870-38.2016.8.11.0037 - Código 169173), e, então, julgar improcedente o pedido deduzido nos autos por Alzira e Edvandro Toni (cf. Id. nº 98333462).

Os embargantes alegam a c
ontradição entre os fundamentos decisórios do acórdão embargado e daquele proferido no julgamento da apelação, uma vez que o “
segundo julgamento
(objeto deste recurso)
colide frontalmente não somente com o entendimento externado num primeiro momento de forma unânime pela própria Câmara, como também com a criteriosa decisão proferida pelo Juízo de piso
”, além de constituir “
afronta ao conteúdo probatório, este que dá total amparo à decisão singular, acolhida pelo primeiro acórdão proferido nos autos
”.

Afirmam que “
todos os pontos apreciados na decisão proferida em sede de embargos de declaração haviam sido enfrentados e decididos já no primeiro julgamento, o que afasta a adoção de novo posicionamento, posterior, sob a justificativa de ter que debelar omissões e contradições
”, e que, ao revisar o desfecho decisório dado ao caso anteriormente, esta eg. Turma Julgadora “
curvou-se a um expediente que afeiçoa-se muito mais à pedido de reconsideração do que embargos de declaração propriamente ditos, até mesmo porque os aclaratórios não se prestam para o fim almejado (de) rediscussão da causa, pelo que fica desde já prequestionada a matéria, frente ao alargamento dado ao alcance do art. 1.022 do CPC
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanada a contração indicada, “
seja anulada a decisão embargada, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido
”

(cf. Id. nº 99746981).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os fundamentos recursais e pede a rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº
101282488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Sendo assim, como a crítica recursal consiste exclusivamente na alegação de que o entendimento exposto no acórdão aqui embargado contraria aquele lançado no acórdão preferido no julgamento do recurso de apelação, inexistindo fundamento devotado a apontar onde residiria conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação do acórdão objeto destes declaratórios, ou, então, entre as suas razões de decidir e o dispositivo, não verifico a presença de hipótese legal que justifique e autorize o acolhimento destes embargos, afinal, o descontentamento e a
discordância dos embargantes com o desfecho decisório não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Quanto ao pré-questionamento, este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não, pois, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação precisa de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, perquirindo-se acerca da interpretação, análise ou posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não demonstra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido, mas não o foi, então, descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, sendo exatamente essa a hipótese vista nestes autos, na medida em que o acórdão embargado explicitou de forma clara, objetiva e congruente os motivos adotados para o acolhimento dos declaratórios interpostos pelo Banco Indusval e o porquê o saneamento do vício afetou e modificou o desfecho decisório dado à causa.

Confiram-se, a propósito, alguns trechos do voto condutor do acórdão em que a matéria em questão é explicitamente examinada e definida:

“Foi este o caminho trilhado pela CPR nº 004/2015 desde a emissão e até o momento em que a dívida nela declarada foi reputada inexigível pela sentença apelada; cumpre reconhecer, já de imediato, que, com efeito,
o acordão embargado realmente se omitiu a respeito de questões essenciais, dotadas de potencial para redirecionar o desfecho decisório, desde, por exemplo, a confusão quanto ao título efetivamente objeto da lide, até falhas analíticas mais relevantes, inclusive em função dessa mencionada omissão, o que fez com que o desfecho decisório partisse e se pautasse por premissa fática e discernimento jurídico equivocados, com destaque para o problema do objetivo/finalidade da emissão da CPR,

aspecto decisivo à solução dada ao caso naquele momento, eis que todo o raciocínio decisório pressupôs e se ancorou na ideia de que a CPR nº 004/2015 fora emitida como simples garantia de outro negócio jurídico, o que efetivamente não se sustenta sob qualquer pretexto.

(...)

O 2º foco da análise deve ser voltar à possível identificação – a partir do exame de outros documentos que compõem a materialidade do processo –, de elementos capazes de vincular a CPR 004/2015 ao cumprimento/garantia de outra obrigação assumida pelos emitentes em negócio jurídico diverso, porém correlacionado àquele que deu origem à emissão do título.

E aqui, conforme adiantei no início da exposição, residem os focos de omissão e contradição, envolvendo aspectos fáticos e jurídicos suscitados no apelo e desprezados pelo reexame da matéria, responsáveis pelos equívocos mais comprometedores que nortearam a conclusão decisória posta no acórdão embargado,
consubstanciada, fundamentalmente, na premissa de que “
o caso concreto sub examine protagoniza exemplo de CPR emitida ‘em garantia do fiel cumprimento’ de um contrato celebrado pelos produtores rurais/apelados com a empresa CEAGRO para aquisição de 2.440 toneladas de fertilizantes necessários ao fomento de sua atividade, conforme expresso na cláusula 4.1. (cf. Id. nº 71832966 - pág. 6)
”.

A evidente erronia dessa afirmação decorreu do desprezo (omissão) analítico de aspectos fáticos e jurídicos essenciais do caso, sendo o primeiro deles o fato óbvio de que a CPR 004/2015 fora originariamente emitida em favor da empresa COSTA & VIEIRA, e não diretamente em prol da empresa CEAGRO, mas o acordão embargado diz isso e se apoia nesse equívoco de leitura factual, estabelecendo, em decorrência disso, conclusão completamente divorciada da realidade fática a despeito da correta colocação do problema feita pelo Banco nas razões de seu apelo, daí a justa crítica posta nos aclaratórios
.

A linha sinuosa trilhada a esse respeito pelo acórdão deve ser desentortada para que a verdade prevaleça, de modo que, enfrentadas adequadamente as razões alinhadas pelo Banco/apelante/embargante, quer dizer,
suprida a omissão analítica do acórdão embargado, cumpre reconhecer que de fato não qualquer liame entre a emissão da CPR 004/2015 e o contrato que o emitente EDVANDRO celebrou com a empresa CEAGRO envolvendo a aquisição de fertilizantes
; além da divergência quanto às empresas envolvidas em cada negócio, não consta do instrumento daquele contrato qualquer menção específica à emissão da CPR nº 004/2015, e, aspecto ainda mais comprobatório da completa falta de relação de um caso com o outro, tem-se a manifesta inconsistência referente à data de cada negócio, pois, no momento em que celebrado o contrato devotado à aquisição de fertilizantes (na data de 06.10.2014 - cf. Id. nº 71832966 - pág. 5), a CPR nº 004/2015 já estava há quase 6 meses nas mãos do BANCO INDUSVAL (endosso datado de 10.04.2014 - cf. Id. nº Id. nº 71832040 - pág. 3). Idêntica conclusão, aliás, vale para o outro contrato que os devedores/embargantes tentam correlacionar com a emissão da CPR 004/2015, a saber, Contrato de Compra e Venda nº 4600003137, celebrado entre EDVANDRO e a CEAGRO, dessa vez, no dia 30.09.2014 (cf. Id. nº 71832967 - pág. 4).

E quando se examina com a mesma acuidade o conteúdo dos demais documentos dos autos, o que se faz, repita-se, não a título de rejulgamento do apelo, mas em função da crítica pertinente posta pelo Banco nos Embargos de Declaração (CPC, art. 1.022, I e II),
a conclusão de absoluta falta de relação material e correlação jurídica entre a emissão da CPR 004/2015 e os negócios indicados pelos devedores como fatores condicionantes da validade/eficácia do título/dívida fica ainda mais fortalecida e estável, porque, com efeito, não se encontra qualquer mínimo vestígio material do uso desvirtuado da CPR como simples garantia de qualquer relação contratual travada pelos emitentes.” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. nº 98333462).

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo da parte não caracteriza nenhum dos vícios disciplinados pelo art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022